Tribunal: TJES
Processo: 5028672-22.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028672-22.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUANA PAULA QUEIROGA GAGNO
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata de ação ajuizada por
LUANA PAULA QUEIROGA GAGNO
, em face de

CLARO S.A.
. Em síntese, sustenta a parte autora que, em 08/03/2022, adquiriu um Smartphone Motorola - Moto G 20 128GB 4G, no valor de R$1.299,00 (hum mil duzentos e noventa e nove reais), com garantia de um ano. Todavia, em 08/08/2022, após 05 meses de uso, o aparelho supramencionado apresentou defeito e, como solução, houve a troca da placa principal, realizada pela assistência técnica. Aduziu ainda que, novamente, o aparelho apresentou defeito, em 27/02/2023, todavia, o técnico da autorizada, informou que o produto havia perdido a garantia, sob alegação de já ter sido aberto. Assim sendo, pugna a requerente pela troca do aparelho celular, bem como a condenação da requerida a título de indenização por danos morais, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em síntese, o magistrado de piso julgou, nos seguintes termos:

“(...)
DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15 e:

1) CONVALIDO A TUTELA DE URGÊNCIA EM DEFINITIVA (id 46712698), e considerando que a autora reclama que o serviço continua sendo cobrado nas faturas mensais (id 49800938), CONDENO a ré a promover o cancelamento da mensalidade

do canal "A La Carte Premiere Futebol HD", do contrato n° 508/002780597, em 5 dias, sob pena de multa por evento que fatura emitida em desacordo que fixo em R$50,00;

2) CONDENO a requerida ao pagamento à autora do valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, montante que deve ser corrigido do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês contados da citação;

3) JULGO IMPROCEDENTE o pedido de reparação do dano material.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.
(...)”

Em sede recursal, a parte Recorrente (
parte AUTORA
) requer a reforma da sentença para que sejam
julgados procedentes os pedidos iniciais
.

Do mérito

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, senão vejamos:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Da análise da peça recursal extrai-se que a irresignação recursal apresentada pela autora adstringe-se a improcedência do pedido de restituição de danos materiais e repetição de indébito. Nesta linha,
tenho que não merece prosperar o pedido recursal
, eis no seu julgamento o d. juízo
a quo
evidenciou as razões pelas quais seriam impossível acolher a pretensão à este título, razão pela qual em sede recursal a autora não trouxe qualquer novo argumento capaz de combater a tese que fundamentou a r. sentença.

Do mesmo modo, ainda que houvesse se falar em restituição de valores, a aplicação da restituição de indébito está restrita aos casos em que, comprovada a cobrança indevida, o pagamento efetuado pelo consumidor, consciente ou inconscientemente, devem ser restituídos, aplicando-se a dobra legal quando constatada a má-fé do fornecedor de serviços, respeitando, assim, os regramentos previstos no art. 42, parágrafo único do CDC. Tenho que tal circunstância não é o caso dos autos.

Desse modo, ressalto a brilhante fundamentação ora vergastada:

“Por fim, não merece acolhimento o pedido de reparação do dano material, uma vez ausente a prova do efetivo prejuízo.

Friso que o prejuízo material não se presume e, para que seja indenizado, necessita ser demonstrado e no caso em exame, a autora não apresentou comprovação do pagamento das faturas em que apontou cobranças indevidas, não havendo que se acolher a pretensão.
.”

Razão pela qual a r. sentença deve manter-se incólume.

Por tais motivos, entendo que decidiu de forma acertada o magistrado sentenciante, motivo por que, a sentença recorrida não merece retoques.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
, ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que arbitro em 15% sobre o valor da condenação.

Mariana da Fonte Cabral

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
Romilton Alves Vieira Júnior
- Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
A minuta de voto elaborada pela Juíza Leiga e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Júnior
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)